Tribunal: TJES
Processo: 0001816-44.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-18

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001816-44.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO CASTRO ALELUIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. C
ULPABILIDADE
E CO
NSEQUÊ
NCIAS DO CRIME
NEGATIVAMENTE VALORADA
S. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DECOTE D
OS
MOTIVOS DO CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
.
AUMENTO DO
QUANTUM
EMPREGADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inviável
a fixação da pena-base
no patamar mínimo legal,
tendo em vista a valoração negativa
acertada
da culpabilidad
e
e c
onsequên
cias do crime
, de forma idônea e devidamente fundamentada,
com fulcro no art. 59 do Código Penal
.
Necessário proceder ao decote d
os m
otivos do crime
, em razão da fundamentação inidônea e genérica, sendo medida que se impõe o redimensionamento da pena-base.
2
.
Tendo em vista a r
edução
desproporcional da pena ante o reconhecimento da a
tenuante da
confissão espontânea,
necessário atenuar a pena n
a fração de
1/6 (um sexto),
conforme orientação jurisprudencial do
STJ,
vedada, contudo, a fixação da reprimenda em patamar inferior ao mínimo, por expressa vedação da Súmula nº 231 do STJ
.

3
.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001816-44.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO CASTRO ALELUIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001816-44.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO CASTRO ALELUIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. C
ULPABILIDADE
E C
NSEQUÊ
NCIAS DO CRIME
NEGATIVAMENTE VALORADA
S. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DECOTE D
OS
MOTIVOS DO CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
.
AUMENTO DO
QUANTUM
EMPREGADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inviável
a fixação da pena-base
no patamar mínimo legal,
tendo em vista a valoração negativa
acertada
da culpabilidad
e
e c
onsequên
cias do crime
, de forma idônea e devidamente fundamentada,
com fulcro no art. 59 do Código Penal
.
Necessário proceder ao decote d
os m
otivos do crime
, em razão da fundamentação inidônea e genérica, sendo medida que se impõe o redimensionamento da pena-base.
2
.
Tendo em vista a r
edução
desproporcional da pena ante o reconhecimento da a
tenuante da
confissão espontânea,
necessário atenuar a pena n
a fração de
1/6 (um sexto),
conforme orientação jurisprudencial do
STJ,
vedada, contudo, a fixação da reprimenda em patamar inferior ao mínimo, por expressa vedação da Súmula nº 231 do STJ
.

3
.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001816-44.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO CASTRO ALELUIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO CASTRO ALELUIA,
visando a reforma da respeitável sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da
2ª
Vara Criminal de
Vila Velha
, que o condenou nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
12
de
març
o
de 202
2
, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, portando um simulacro de arma de fogo, agindo mediante grave ameaça, anunciou o “assalto”, subtraindo
a bolsa e a bicicleta
,
pertencente
a vítima Katia Maria Lordes Fernandes
.

Conta ainda
a inicial
que, no dia dos fatos, a vítima estava andando em sua bicicleta, nas proximidades da loja M
a
tos, na Rua Henrique Moscoso,
quando
foi abordada pelo
d
enunciado, que desceu da garupa de uma motocicleta, conduzida por um indivíduo não identificado, sacou “uma arma”, dizendo
"me entrega tudo senão eu atiro"
, oportunidade que a vítima, temendo por sua vida, entregou a bolsa e a bicicleta.

Devidamente denunciado, após a conclusão da instrução criminal, rest
ou
condenado, na forma acima especificada.

Nas
razões recursais, requer a defesa

a fixação da pena-base no patamar mínimo legal
e a
aplicação da atenuante da confissão na fração de 1/6 (um sexto)
.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Suscitou a defesa
a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, com o decote da
s
circunstância
s
judicia
is

negativamente valoradas
.

Em relação ao crime de r
oubo
,
o MM. Juiz considerou negativas a
culpabilidade, m
otivos e circunstâncias do crime
, sob os seguintes argumentos:

“
[...]
Culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta do denunciado tida como altamente reprovável, haja vista que cometera o delito em comento com o uso de simulacro de arma de fogo, o que aumenta ainda mais a vulnerabilidade da vítima
[...]
os
motivos do crime
não favorecem ao réu, em razão do alegado por si em seu interrogatório (visava obter dinheiro para usar "cocaína")
[...]
as
consequências extrapenais
não favorecem ao réu, uma vez que a vítima ficou extremamente

abalada com o ato e, ao narrar em juízo como se deram os acontecimentos, ficou chorosa, demonstrando como que o fato repercutiu em seu emocional;
[...].
”

Para a exasperação, deve o Magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Acerca da culpabilidade,
destaco entendimento jurisprudencial já firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II, CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA DA CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL. UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. O emprego de arma de fogo não é elemento próprio do tipo penal pelo qual os apelantes estão sendo condenados. Com efeito, a grave ameaça ou violência inerente ao crime de roubo pode ser praticada por diversos meios que não o emprego de armamento, sendo a sua utilização de especial gravidade e periculosidade, razão pela qual, evidentemente, é fundamento idôneo para o incremento da pena. Precedentes TRF 4. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035180016426, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/06/2020, Data da Publicação no Diário: 30/09/2020).

No caso dos autos, o réu anunciou o “assalto”, configurando, assim, a grave ameaça elementar do crime de roubo.
Deste modo, o uso do simulacro de arma de fogo é elemento apto a exasperar a pena
em razão da elevada culpabilidade
, tendo em vista maior temor causado à
s
vítima
s
.

De igual maneira, escorreita a negativação das c
onsequên
cias do crime, tendo em vista o fato de que a vítima
f
icou
emocional
mente abalada após
o crime;
restando configurada a maior reprovabilidade da conduta
.

Em relação a
os
motivos
do crime
,
o que verifico nos autos é que

o j
ulgador

utilizou
fundamentação genérica, em descompasso
com o art. 93,
inciso
IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual
o aumento

decorrente dessas circunstâncias
deve ser desconsiderad
o
.

Arrolo abaixo precedente d
o
STJ
sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
[...]
2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).
[...]
4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação d
os m
otivos do crime
,
é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão d
esse vetor
, razão pela qual, remanescente
s
a
s
circunstância
s
negativa
s
da culpabilidade
e c
onsequê
ncias do crime
,
reduzo a reprimenda de forma proporcional ao
quantum
empregado pelo magistrado de piso
,
fix
a
ndo
a pena-base
em
04 (quatro) anos e 0
8
(oito) meses de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

P
resente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal).

Neste ponto, conforme entendimento jurisprudencial já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na ausência de parâmetros previamente definidos pelo legislador,
deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para a incidência das circunstâncias atenuantes. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA COM BASE EM ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM NO PATAMAR MÁXIMO. APLICADA A REDUÇÃO NA FAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PROPORCIONALIDAD E. DECISÃO MANTIDA. [...] III - Com efeito: "Embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6, o que foi feito no caso concreto" (AgRg no AREsp n. 1.917.616/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/10/2021). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.125.837/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022).

Em razão disso,
reduzo
ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ante a vedação da fixação da reprimenda em patamar inferior ao mínimo
em decorrência de circunstância atenuante, nos termos da Súmula nº 231 do STJ
.

Inexistem circunstâncias agravantes,
bem como
causas de diminuição o
u
aumento de pena.

E
m razão da incidência da causa especial de aumento de pena prevista no §2
º
, inciso II, do art. 157 do Código Penal,
m
antenho o aumento

d
a pena em
1/
3
(um
terç
o),
fixando-a definitivamente em
0
5
(
cinco
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Em razão do que dispõe o art. 387, §2
ª
, do CPP (com redação dada pela Lei 12.736/12), computo o tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado, em decorrência direta da presente ação penal, o que representa o período de 07 (sete) meses e 03 (três) dias, decorrido entre 12/03/2022 (data da prisão em flagrante) até 14/10/2022 (data da prolação da sentença).

Assim, resta ao acusado cumprir 0
4
(
quatro
)
anos
, 0
8
(
oito
)
meses e
27 (
vinte e sete
)
dias de reclusão.

P
reservo o
regime inicial SEMIABERTO
para cumprimento de pena, em r
azão do quantum de pena arbitrado, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

M
antenho incólumes os demais termos da r. sentença prolatada.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para
reduzir a pena-base imposta ao réu, b
em como para aplicar-lhe a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto), mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do Eminente Relator.